Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722759-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEDI BRUNHILDE FUCHS FREITAS AGRAVADO: SERGIO ALVES PEREIRA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O A executada, ora agravada, Hedi Brunhilde Fuchs Freitas, postula, em seu recurso (ID 27331311, p. 2/3), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art.99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que a agravada requereu o aludido beneplácito ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido após a interposição do presente agravo de instrumento (ID 97585103 do processo n. 0703480-25.2018.8.07.0007). Embora conste da razões recursais fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, a agravada não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se a executada-agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresente declaração de hipossuficiência e comprove a real necessidade dos benefícios aqui tratados, juntando aos autos extratos bancários e outros documentos que demonstrem o efetivo desembolso dos valores concernentes aos gastos mensais que alega possuir; e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora